Tribunal: TJDFT
Processo: 0717182-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CUNHO EMPRESARIAL. NATUREZA SALARIAL DA CONTRAPRESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE DO SÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano moral passível de ser indenizado é aquele que afeta a dignidade da pessoa humana, não se referindo a qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade. O fato ofensivo deve ser de tal monta a causar um desequilíbrio psicológico na vítima.

2. Aborrecimentos decorrentes do inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado entre empresas, conquanto gerem reparação por danos materiais, não se mostram aptos, por si só, a caracterizarem danos à personalidade do sócio da empresa contratada, de natureza moral.

3. O reconhecimento de vínculo empregatício no contrato empresarial firmado entre as partes é matéria afeta à justiça especializada, cabendo ao sócio da empresa contratada, se o caso, intentar a devida ação na Justiça Laboral para vindicar eventual dano moral por atraso no pagamento de verba de natureza salarial.

4. Apelação conhecida e não provida.